Tribunal: STF
Processo: Rcl 71823
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ENQUADRAMENTO SINDICAL DO BENEFICIÁRIO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS FINANCIÁRIOS. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Adriano Barcelo de Araújo contra decisão de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação.



    Em síntese, a parte agravante sustenta a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas invocadas, na medida em que não se discute, na reclamação trabalhista, eventual nulidade de contrato de trabalho, tampouco se pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego. 



    Consoante aponta, a causa de pedir e o pedido da ação de origem estão vinculados ao enquadramento sindical do agravante. Segundo afirma, o ato reclamado está baseado “na análise de enquadramento sindical que, com base nas provas produzidas dos autos, enquadrou a Requerente como financiária. Por esta razão, aplicou o disposto das Súmulas nº 55 e 239 do TST, que não tratam de terceirização, mas de enquadramento sindical”.



    Pontua ser incabível o revolvimento fático-probatório dos autos em reclamação, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o seu enquadramento na categoria dos financiários.



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento do agravo, para que a reclamação seja julgada improcedente. 



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando a nova análise da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão:  



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018).  



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252:   



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Pois bem. No presente caso concreto, o cotejo analítico entre o acórdão proferido na ADPF 324 e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (doc. 11), revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão reclamado não tem como fundamento a ilicitude da terceirização havida entre as empresas demandadas no processo de origem. 



    In casu, o Juízo reclamado determinou o enquadramento sindical do autor, empregado da Riachuelo, na categoria profissional dos empregados financiários, ao fundamento de que, dentre as atividades preponderantes desenvolvidas pela empregadora, há o exercício de atividades típicas das instituições financeiras. Assentou, quanto ao ponto, que as empresas demandadas na ação trabalhista integram o mesmo grupo econômico e que a ora reclamante utilizava a força de trabalho do beneficiário para exercer atividade típica das instituições financeiras para atender os objetivos próprios do grupo econômico em questão. Confira-se, a título elucidativo, excerto do acórdão regional (doc. 11, p. 4-8): 



    “O reclamante pretende o seu enquadramento na categoria profissional dos empregados financiários, ao argumento, em síntese, de que, embora tivesse sido contratado pela primeira reclamada, Riachuelo, prestou serviços na atividade-fim da segunda reclamada, Midway, ofertando e vendendo produtos financeiros desta última. Aduz que o Grupo Riachuelo/Guararapes atua em dois segmentos, o de varejo de modas e o financeiro. Neste segundo ramo, a empresa disponibiliza aos clientes cartão de crédito, empréstimos, planos de capitalização, seguros e investimentos, tudo por meio da Financeira Midway. 



    Inicialmente, esclareça-se que, diferentemente do que ocorre em outras demandas trabalhistas semelhantes, nesta reclamação o autor não formula pedido de nulidade do contrato de trabalho firmado para com a primeira reclamada e reconhecimento do vínculo de emprego para com a segunda reclamada, mas apenas o seu enquadramento sindical na categoria profissional dos empregados financiários. Por esse motivo, a apreciação da presente matéria dar-se-á sob esse enfoque.



    (...)



    Já os atos constitutivos da primeira reclamada, em ID. b6c4c46 - Pág. 5, informam que, dentre as atividades integrantes do seu objeto social, estão: "... e) prestação de serviços de qualquer natureza, inclusive de correspondente de instituições financeiras e demais instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional; f) atividades de telemarketing e teleatendimento, englobando cobrança e consultoria às operações com cartões de crédito e débito; e g) organização e administração dos direitos e obrigações de natureza financeira referentes às operações com cartões de crédito e débito de qualquer espécie". (grifos nossos)



    Ora, o art. 511 da CLT determina que o enquadramento sindical em categoria profissional seja determinado pelas atividades preponderantes desempenhadas pela empregadora, à exceção das categorias profissionais diferenciadas.



    Já o artigo 17 e o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 4.595/64 assim definem a instituição financeira e os estabelecimentos que a ela se equiparam, in verbis:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a primeira e a segunda reclamadas, integrantes de um mesmo grupo econômico (fato confessado pelo preposto da primeira reclamada), são empresas que atuam no ramo financeiro.



      Os elementos dos autos demonstram que a primeira reclamada, LOJAS RIACHUELO S.A., empregadora do reclamante, utilizava a força de trabalho deste último para exercer atividade típica das instituições financeiras propriamente ditas, atendendo, em última análise, os objetivos próprios do grupo econômico em questão.



    O reclamante, no exercício de suas atribuições, captava clientes para a primeira reclamada, ofertando-lhes e vendendo-lhes produtos financeiros, mediante sistema da segunda reclamada.



    A captação de clientes efetuada pelo reclamante, o preenchimento das propostas de aquisição de produtos e a finalização da operação eram essenciais aos objetivos do grupo econômico. 



    Não há como negar que a empresa empregadora atuava na intermediação de recursos financeiros de terceiros, atividade exercida por instituição financeira, como preconiza o artigo 17 da Lei nº 4.595/64. Ativando-se o reclamante na prestação de diversos daqueles serviços, forçoso reconhecer o exercício de atividade financiária do grupo econômico. 



    Acrescente-se que não é incomum a circunstância de bancos e financeiras, em parceria com lojas de departamentos, constituírem empresas para a prestação de serviços relacionados às atividades financiárias. Tal prática objetiva afastar a incidência da legislação trabalhista, o que vem sendo repudiado pelos Tribunais Trabalhistas, como evidencia, por exemplo, o entendimento consubstanciado nas Súmulas nº 55 e 239 do TST. 



    Com o mesmo objetivo, buscam os bancos e as financeiras apartar a função de vendas de financiamentos e empréstimos, que, sem dúvida, está ligada à sua atividade preponderante, sendo criadas, para esse propósito, empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 



    Afigura-se que empresas dessa natureza, que se ativam na área de crédito, financiamento e investimento, são conhecidas como financeiras, as quais atuam no mercado intermediário, ou aplicando recursos financeiros ou praticando a custódia de valores de terceiros.



    Registre-se, por oportuno, que a Resolução 3.110 do Banco Central foi revogada pela Resolução 3.954, de fevereiro de 2011, sendo que nesta última as atividades que o Banco Central definiu como possíveis de serem objeto do contrato de correspondente estão previstas em seu artigo 8º. 



    Em consequência, comprovado que o reclamante se ativava diretamente na atividade-fim do grupo econômico formado ente as reclamadas, instituições essas de natureza financiária, na forma do artigo 17 da Lei nº 4.595/64, forçoso o seu enquadramento na categoria profissional dos empregados financiários, como empregado de escritório, fazendo jus às parcelas trabalhistas e aos benefícios previstos em norma coletiva daí decorrentes.



    (...)



    Assim, dou provimento ao recurso ordinário para, reformando a sentença, determinar o enquadramento do reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, como empregado de escritório, e a devida anotação em CTPS, nos termos da fundamentação supra”. (grifei)



    Neste contexto, ausente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, revela-se incabível a presente reclamação, haja vista ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO NEM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS, LIMITANDO-SE A PROCEDER AO ENQUADRAMENTO SINDICAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 58.901 Agr, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 04/8/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada e, em novo julgamento, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente